Tribunal: TJPA
Processo: 0808498-61.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808498-61.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: HOLLIMAR WATANABE DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RESCISÓRIA. ADEQUAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EMENDA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO. ART. 966, V DO CPC/15. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL.

1-
Trata-se de juízo de retratação, na forma dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC, de Acórdão prolatado em sede de ação rescisória que, com fulcro no inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC/15, julga pela improcedência liminar do pedido exordial e condena o autor em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;

2-
O autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC/15, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o caput do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo;

3
- O julgamento pela liminar improcedência se dá com fulcro no inciso II do art. 332 c/c § 4º do art. 968, ambos do CPC, considerando a dissonância do pedido rescisório com as teses firmadas nos temas 360 e 733 do Supremo Tribunal Federal;

4-
Posteriormente ao julgamento da presente ação rescisória, a Seção de Direito Público desta Corte, na sessão do PJE em plenário de vídeo conferência do dia 19/10/2021, prolatou acórdão, conforme voto de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura e voto vista da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, consolidando o entendimento de carência da ação por ausência de interesse processual;

5-
A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, o que caracteriza inovação de argumentos não permitida, na espécie, porquanto a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedente do STJ;

6-
A ação rescisória que impugna decisões inquinadas de vício de inconstitucionalidade reconhecido em controle constitucional deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão;

7-
Tendo a presente rescisória sido proposta em
8/11/2018
, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido contempla vício que não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6321/PA;

8-

A conjuntura fático-jurídica dos autos demonstra a ausência de interesse do autor, que não apresenta justa causa para seu pedido rescisório, pois a ação é fundada em inovação argumentativa e anuncia vício de inconstitucionalidade sequer reconhecido pelo STF
quando de seu ajuizamento;

9-
Intransponível o juízo de admissibilidade da ação rescisória, não há que se falar em adequação aos termos do Tema 733/STF e da ADI 6.321/PA, porquanto ser matéria afeta ao mérito da questão;

10-
Retratação parcial do decidido no acórdão (ID 6451097), considerando entendimento firmado na Seção de Direito Público deste TJ, para indeferir a petição inicial e julgar extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
proceder a parcial retratação do decidido no acórdão (ID 6451097), considerando entendimento firmado na Seção de Direito Público deste TJ, para indeferir a petição inicial e julgar extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

13ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 05/07/2022 a 12/07/2022
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
juízo de retratação
do acórdão (
ID

6451097) que julga liminarmente improcedente a ação rescisória, com supedâneo no inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC/15.

Reportam, os autos, que o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário (ID 6866767), com fundamento na alínea “a”, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de ofensa ao disposto nos artigos 25, 61, §1º, II, “a”, “c” e “f”; 102, §2º e 144, §6º, todos da Constituição Federal, alegando a existência de contrariedade à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321 e no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 730.462/SP (tema 733).

Sustenta, o recorrente, que a correta leitura da eficácia “ex nunc” aplicada à ADI n.º 6321 seria a de que a decisão que declarasse a inconstitucionalidade de uma lei retiraria o fundamento jurídico para que houvesse a continuidade de obrigação de trato continuado, válido também para os casos em que já tivesse se formado a coisa julgada, pois a declaração de inconstitucionalidade da norma impediria que novos fatos geradores e obrigações continuadas se projetassem para o futuro, ficando mantidas, entretanto, as obrigações passadas, consolidadas no tempo.

Afirma que a manutenção da sentença objeto da presente ação rescisória, emanando efeitos futuros, além de desrespeitar o art. 102, §2º da CF/88, viola as normas constitucionais resguardadas pela própria Corte Suprema no julgamento da ADI nº 6321 e no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 730.462/SP (tema 733), quais sejam o art. 61, §1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘f’, o art. 144, §6º, e o art. 25 da Constituição Federal, na medida em que somente o STF teria competência para postergar no tempo os efeitos de normas declaradas inconstitucionais.

Em decisão de ID 7384591, o Vice-Presidente deste TJ encaminha os autos a esta Relatora, para possível juízo de retratação conforme dispõem
os arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC, entendendo que o acórdão recorrido, aparentemente, apresenta contornos não retratados na tese fixada pelo STF no recurso extraordinário nº. 730.462 (tema 733)
. Ressalta, para reflexão, que a Corte Suprema, no recurso extraordinário n.º 611.503 (tema 360), não discute acerca dos dispositivos que regem a ação rescisória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
juízo de retratação
do acórdão (ID 6451097) que julga liminarmente improcedente a ação rescisória, com supedâneo no inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC/15.

O juízo de retratação, quando da interposição de recursos especial e extraordinário, tem sua possibilidade elencada no Código de Processo Civil, em seus artigos 1.030, inciso II e 1.040, II. Vejamos:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

(...)

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

O retorno dos autos para o exercício de retratação se motiva na inadequação do acórdão em apreço aos contornos exarados na tese fixada pelo STF no recurso extraordinário nº 730.462 (tema 733) e na ADI 6.321/PA.

A conclusão do julgado em exame se deu nestes termos:

Na espécie, o caderno processual espelha que o autor inaugura, nesta demanda, a arguição de inconstitucionalidade. Além de cuidar-se de inovação argumentativa, estranha ao elenco insculpido no art. 485 do CPC/73 (aplicável ao caso), mais especificamente ao seu inciso V, as ilações do acordão proferido sobre os Temas 630 e 733, ambos do STF, revelam infrutífera a discussão, nesta via processual, à mingua da anterior declaração da inconstitucionalidade suscitada.

Ante o desenho dos autos, cotejado com os fundamentos explanados, não há o que rescindir na decisão impugnada; seja porque a rescisória carece de respaldo legal (respeitada a vigência do
códex
revogado), seja porquanto insubsistente o vício apontado para o quilate da desconstituição pretendida.

Sendo assim, sobressai a violação, pela pretensão deduzida, do acórdão proferido a título de precedente obrigatório, porquanto erigido sob repercussão geral, atraindo, assim, a incidência do disposto no inciso II do art. 332 c/c §4º do art. 968, todos do CPC/15, a subsidiar a improcedência liminar do pedido exordial.

A ação rescisória foi julgada liminarmente improcedente, com fulcro no inciso II do art. 332 c/c § 4º do art. 968, ambos do CPC, considerando a dissonância do pedido rescisório com as teses firmadas nos temas 360 e 733 do Supremo Tribunal Federal.

Por oportuno, registro que, posteriormente ao julgamento da presente ação rescisória - na qual prolatei decisão resolvendo o mérito da questão no sentido da improcedência liminar do pedido -, a Seção de Direito Público desta Corte, na sessão do PJE em plenário de vídeo conferência do dia 19/10/2021, prolatou acórdão, conforme voto de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura e voto vista da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, consolidando o entendimento de carência da ação por ausência de interesse processual
. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. VOTO VISTA. O § 15 DO ART. 525 E O §8º DO ART. 535 DO CPC/2015 NÃO SERVEM À HIPÓTESE, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO VIGENTE DIGESTO PROCESSUAL CIVIL, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.057 DO CPC/2015. ARGUMENTO ACOLHIDO POR ESTE RELATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Nessa senda, em respeito ao colegiado, passo ao juízo de retratação adotando o posicionamento ratificado pela Seção de Direito Público.

Juízo de admissibilidade

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais (tempestividade e preparo), a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15, estes, passo a analisar a seguir.

O autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC/15, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o
caput
do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo.

A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Ocorre que essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, mas firma-se em entendimento pacífico desta Corte, à época do julgamento, de que o policial militar em serviço no interior do Estado faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, na forma prevista na lei nº 5.652/91, sob a tese de que a referida verba possui natureza distinta da gratificação de localidade especial, tendo em vista seus fatos geradores serem diversos (inteligência da Súmula nº 21/TJPA).

Do contexto explanado, ressalta caracterizada a inovação de argumentos o que não é permitido, na espécie, porquanto tratar-se, a ação rescisória, de meio autônomo de impugnação da decisão judicial em cujo bojo se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido entende o STJ
,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada. 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária
, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

É certo que, em 21/12/2020, o STF julgou a ADI 6.321/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, que instituem o adicional de interiorização – objeto da lide.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em que pese a assentada da ADI 6.321/PA, esta não produz automática rescisão de decisões já transitadas em julgado que contrariem seus preceitos. P
ara o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade almejado, é necessária a propositura de ação rescisória posterior
.

Dessume-se daí que, tendo a rescisória em exame sido proposta em
08/11/2018
, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6.321/PA, porquanto uma emenda à inicial ensejaria interesse processual superveniente, afastando-se da hipótese do inciso V, do art. 966 do CPC.

D
a conjuntura fático-jurídica dos autos: ação rescisória fundada em inovação argumentativa e que anuncia vício de inconstitucionalidade ainda não reconhecido pelo STF, denota-se a

ausência de interesse processual do autor
, porquanto não apresenta justa causa para seu pedido rescisório. Assim, cabe o reconhecimento de prejudicialidade intransponível à admissibilidade do feito, ensejando o indeferimento liminar da petição inicial, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 485, VI do CPC/15.

Nesse contexto, haja vista a limitação desta decisão ao juízo de admissibilidade da ação rescisória, não há que se falar em adequação aos termos do Tema 733/STF e da ADI 6.321/PA, porquanto ser matéria afeta ao mérito da questão.

Procedo a retratação do acórdão, para, tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos de cabimento da ação rescisória, deixar de conhecê-la. Por corolário, t
orno sem efeito a decisão constante ao Id. 1126685.

Ante o exposto
,
procedo a parcial retratação do decidido no acórdão (
ID 6451097), considerando entendimento firmado na Seção de Direito Público deste TJ,
para indeferir a petição inicial e julgar extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, com supedâneo no
inciso VI do art. 485 do CPC/15
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/07/2022